Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE INOCORRÊNCIA DE EFETIVA REGÊNCIA DE CLASSE EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do réu ao dever de proceder à majoração dos valores pagos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA; e, ainda, a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de GAA.
2. Passa-se à análise da prejudicial de prescrição suscitada pelo réu em sede de contrarrazões. Conforme os ditames do Enunciado 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". Com isso, ante a ausência de negativa do direito reclamado, relativo a prestações sucessivas, identifica-se a inocorrência da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões.
3. A controvérsia incide sobre o direito da autora de majoração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos da aposentadoria, de 3,6% para 12%, referente ao período de 1987 a 2009.
4. As provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 3,6%, referente ao período de 21/07/2003 a 29/12/2009, os quais somam 6 anos, 5 meses e 14 dias.
5. Desse modo, a Administração Pública multiplicou os 6 anos completos de percepção da gratificação por 0,60, razão pela qual a autora recebe GAA no percentual de 3,6% (ID 48988180 - Pág. 41).
6. Em relação ao período de 1987 a 1993, descabida a incorporação da GAA, em observância ao Enunciado 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Em face dos princípios (ou em observância aos princípios) da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização, em relação a período anterior à edição da Lei n. 654/1994. (Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Quanto ao período de 21/01/1994 a 27/07/2003, ressalta-se que a Lei 654, de 21 de janeiro de 1994, previa a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o Art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
8. O Art. 1o da Lei 654/1994, posteriormente revogada pela Lei 4.075/2007, estabeleceu a concessão da Gratificação de Alfabetização - GAL ao Professor integrante da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
9. O Art. 21, §2o, I, da Lei 4.075/2007, da mesma forma, estabelecia a GAA ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas.
10. Segundo os ditames do Art.19 da Lei 5.105/2013, que revogou a Lei 4.075/2007, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal.
11. Verifica-se que Declaração de ID 48988180 - Pág. 9, de 15 de setembro de 2016, emitida pelo Centro de Audição e Linguagem – Ludovico Pavoni (CEAL/LP), não se mostra suficiente para demonstrar a presença dos requisitos previstos na legislação para incorporação da GAA.
12. Caberia à parte autora o dever de demostrar, na forma do Art. 373, I, do CPC, o exercício da atividade no Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo, durante o período vindicado, situação não verificada no caso.
13. Conforme as informações dos autos, o Ato Administrativo referente ao período de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização observou a legislação aplicável ao caso concreto (Lei 654/1994).
14. Destarte, descabida a condenação do réu à majoração do percentual de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização aos proventos da aposentadoria.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.